Tribunal: TJDFT
Processo: 0740027-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740027-41.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JEFERSON AUGUSTO ALVES DE ARAÚJO RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRARRAZÕES. ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA CONFIGURADA. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, com fundamento no D. no 911/1969. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça, a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora, a exigência de apresentação do contrato original e a legalidade da restrição de circulação do veículo via sistema RENAJUD. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise de alegações relativas à abusividade de tarifas e à inversão do ônus da prova configura inovação recursal, não sendo possível seu conhecimento nesta fase processual. 4. A alegação genérica de hipossuficiência não é suficiente para concessão da gratuidade de justiça, sendo necessária a comprovação objetiva da condição econômica, nos termos do CPC, art. 99, §§ 2o e 3o. 5. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, com AR devidamente devolvido, atende ao requisito previsto no D. no 911/1969, art. 2o, § 2o, sendo válida para constituição em mora. 6. A juntada de cópia do contrato é suficiente para instrução da ação de busca e apreensão, conforme jurisprudência pacificada do STJ. 7. A restrição de circulação do veículo via sistema RENAJUD decorre de previsão legal expressa no D. no 911/1969, art. 3o, § 9o, não havendo comprovação de essencialidade do bem para atividade profissional. IV. DISPOSITIVO 8. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, 99, §§ 2o e 3o. CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. D. no 911/1969, art. 2o, § 2o, art. 3o, § 9o. L. no 1.060/1950, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708370-35.2022.8.07.0017, Rel(a). Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, p. 12.07.2023. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, sustentando que houve indevida negativa de acesso à justiça, pois o acórdão impugnado manteve o indeferimento da gratuidade de justiça com base em presunções sobre o valor do bem financiado e endereço residencial, desconsiderando a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural; b) artigos 805 e 833, inciso V, ambos do CPC, argumentando que a apreensão do veículo e a restrição via RENAJUD violam o princípio da menor onerosidade e a regra da impenhorabilidade dos bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão, uma vez que o veículo é essencial para a atividade laboral do recorrente; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, defendendo que deveria ter sido reconhecida a prejudicialidade externa e determinada a suspensão da ação de busca e apreensão até o julgamento da ação revisional conexa, que discute a legalidade das cláusulas contratuais e encargos, podendo descaracterizar a mora; e d) artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, asseverando que não foi demonstrada a constituição idônea da mora, tendo em vista a irregularidade da notificação extrajudicial e pelo fato da cobrança incluir encargos abusivos, ofendendo os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Ao final, requer (i) a concessão da gratuidade de justiça; (ii) a suspensão da ação de busca e apreensão até o julgamento da ação revisional; (iii) a inversão do ônus de sucumbência; e (iv) a habilitação do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 79353484). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no RE no AREsp n. 2.970.352, Ministro Luis Felipe Salomão, DJEN de 23/12/2025. Ademais, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). A corroborar, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 3.076.077, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 16/12/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, §§2o e 3o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior que “Rever a conclusão do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça implica o reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ”. (REsp n. 2.132.805/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta afronta aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, 805 e 833, inciso V, todos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “(...) incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento. (...) Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF". (AgInt no AREsp n. 2.935.547/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Com relação à indicada transgressão aos artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.951.888/RS (Tema 1.132), firmou a tese de que: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que “de acordo com a atual redação do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 o simples envio da notificação ao endereço do devedor, previsto no contrato, é suficiente para comprovar a sua mora, de modo que não é mais exigida a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. Diante disso, a jurisprudência atual sustenta que o envio da notificação ao endereço do devedor, indicado no contrato, é suficiente para a comprovação da mora” (ID 79216492). Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento firmado no aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial. No que se refere aos pedidos de suspensão da ação de busca e apreensão até o julgamento da ação revisional e de inversão do ônus de sucumbência, são requerimentos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de habilitação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 79353484. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T